Tribunal: STJ
Processo: 1501171-43.2022.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851782 - SP (2025/0041490-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS DA SILVA CINTRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOZA - SP393059
AGRAVANTE
: MATTHEUS IZAIAS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: RIAN FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ROUBO
MAJORADO.EMPREGO DE ARMA DE FOGO .PERÍCIA
DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a condenação por roubo majorado, com emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, na forma do art. 70 do Código Penal.
2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, do Código
Penal, sustentando o afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo devido à ausência de apreensão e perícia, e pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto, considerando a primariedade do recorrente e
a pena-base fixada no mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão
e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no
art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
4. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional
fixado, considerando a primariedade do réu e a pena-base no mínimo
legal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a
apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e
testemunhas, comprovam seu uso.
6. O regime prisional mais gravoso foi justificado com base em
circunstâncias concretas do crime, como o concurso de
múltiplos agentes e de uso de arma de fogo, sendo suficiente para fixar
o regime fechado, mesmo com a pri mariedade do réu e a pena-base no
mínimo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA47517665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 50ba4c44-6468-49f4-8a0f-557ad5fd8273

"1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são
Tese de julgamento:
necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de
prova. 2. A fixação de regime prisional mais gravoso exige motivação
concreta baseada nas circunstâncias do crime ou reincidência."
CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 33; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59.
STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg no
13/12/2010
HC 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
.
28/6/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 50ba4c44-6468-49f4-8a0f-557ad5fd8273

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851782 - SP (2025/0041490-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS DA SILVA CINTRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOZA - SP393059
AGRAVANTE
: MATTHEUS IZAIAS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: RIAN FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE . REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a condenação por roubo majorado, com emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, na forma do art. 70 do Código Penal.
2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, do Código
Penal, sustentando o afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo devido à ausência de apreensão e perícia, e pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto, considerando a primariedade do recorrente e
a pena-base fixada no mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão
e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no
art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.

4. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional
fixado, considerando a primariedade do réu e a pena-base no mínimo
legal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a
apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e
testemunhas, comprovam seu uso.
6. O regime prisional mais gravoso foi justificado com base em
circunstâncias concretas do crime, como o concurso de
múltiplos agentes e de uso de arma de fogo , o que é suficiente para
fixar o regime fechado, mesmo com a pri mariedade do réu e a pena-
base no mínimo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
"1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são
Tese de julgamento:
necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de
prova. 2. A fixação de regime prisional mais gravoso exige motivação
concreta baseada nas circunstâncias do crime ou reincidência."
CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 33; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59.
STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg no
13/12/2010
HC 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
.
28/6/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MATTHEUS IZAIAS ALVES DA SILVA
e RIAN FERNANDES DE JESUS em adversidade à decisão que inadmitiu recurso
especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pela prática do crime do art.
157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
, todos do Código
caput
Penal.

Nas razões do recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, alega a defesa violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, ambos do Código
Penal.
Sustenta o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão
da ausência da apreensão e perícia, a fim de atestar o potencial ofensivo do armamento.
Pugna, ainda, pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena, notadamente pela primariedade do recorrente e da fixação da pena-base no
mínimo legal (e-STJ fls. 534/543).
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal,
instado a se manifestar, opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ fls. 713/721).
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
De início, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária
a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu
(EREsp n. 961.863/RS,
efetivo emprego na prática delitiva
Relator Ministro CELSO

LIMONGI – Desembargador Convocado do TJ/SP), Relator para acórdão Ministro

GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
13/12/2010
6/4/2011
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E
PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA
VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA
VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE
FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato
seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido
abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e
perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua
utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
). 3. O concurso de agentes restou
9/3/2020
demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos
servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em
comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na
gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que
desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação
de arma de fogo e contra vítima grávida".
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
28/6/2022
1/7/2022

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA
FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO
PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, §
2o-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E
N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO
PRETORIANO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o
tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não
pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do
Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz
incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em
não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
5/4/2022
7/4/2022

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo,
para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
29/3/2022
)
1/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS. SÚMULA 284
/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
EXORDIAL
ACUSATÓRIA
APRESENTADA
E
RECEBIDA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
ENFRAQUECIDA.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.MANUTENÇÃO.
SÚMULA
284.
INTERROGATÓRIO
POLICIAL
DO
RÉU.
DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PROVAS PARA
A CONDENAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7
/STJ. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME
PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
7. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de
aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia,
tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento
do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é
desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros

elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato" (AgRg no HC
664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe
).
2/6/2021
[...]
11. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg no AREsp 1.969.888/AC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
23/11/2021
29/11/2021
No caso, a Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de
fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos
das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (e-STJ fls. 466/467).
Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na
conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art.
157 do CP.
m relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte
E
firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a
apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal ou na reincidência.
Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o
qual, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
.
gravidade abstrata do delito
Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, os quais indicam:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou
em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n.
325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES
28/6/2016
DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 344.395
24/5/2016
31/5/2016

/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
8/3/2016
DJe
.
15/3/2016
No caso, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado em face das "das
circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (roubo praticado em concurso de
três agentes e com o emprego de arma de fogo, certo que cada um dos roubadores
portava um artefato bélico)" (e-STJ fl. 521), o que configura motivação concreta a
justificar regime fechado, mesmo diante da primariedade e da pena-base ter sido
fixada no mínimo legal. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.708.535/RJ, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/9/2020
; HC n. 410.645/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
15/9/2020
julgado em
, DJe 1°/12/2017.
23/11/2017
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851782 - SP (2025/0041490-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS DA SILVA CINTRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOZA - SP393059
AGRAVANTE
: MATTHEUS IZAIAS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: RIAN FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ROUBO
MAJORADO.EMPREGO DE ARMA DE FOGO .PERÍCIA
DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a condenação por roubo majorado, com emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, na forma do art. 70 do Código Penal.
2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, do Código
Penal, sustentando o afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo devido à ausência de apreensão e perícia, e pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto, considerando a primariedade do recorrente e
a pena-base fixada no mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão
e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no
art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

4. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional
fixado, considerando a primariedade do réu e a pena-base no mínimo
legal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a
apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e
testemunhas, comprovam seu uso.
6. O regime prisional mais gravoso foi justificado com base em
circunstâncias concretas do crime, como o concurso de
múltiplos agentes e de uso de arma de fogo, sendo suficiente para fixar
o regime fechado, mesmo com a pri mariedade do réu e a pena-base no
mínimo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
"1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são
Tese de julgamento:
necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de
prova. 2. A fixação de regime prisional mais gravoso exige motivação
concreta baseada nas circunstâncias do crime ou reincidência."
CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 33; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59.
STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg no
13/12/2010
HC 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
.
28/6/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DOUGLAS DA SILVA CINTRA em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a
condenação pela prática do crime do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, na
forma do art. 70,
, todos do Código Penal.
caput
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

Nas razões do recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, alega a defesa violação dos arts. 33 e 157, § 2o-A, I, ambos do Código
Penal.
Sustenta o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão
da ausência da apreensão e perícia, a fim de atestar o potencial ofensivo do armamento.
Pugna, ainda, pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena, notadamente pela primariedade do recorrente e da fixação da pena-base no
mínimo legal (e-STJ fls. 547/555).
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal,
instado a se manifestar, opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ fls. 713/721).
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
De início, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária
a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu
(EREsp n. 961.863/RS,
efetivo emprego na prática delitiva
Relator Ministro CELSO

LIMONGI – Desembargador Convocado do TJ/SP), Relator para acórdão Ministro

GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
13/12/2010
6/4/2011
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E
PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA
VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA
VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE
FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato
seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido
abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e
perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua
utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
). 3. O concurso de agentes restou
9/3/2020
demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos
servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em
comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na
gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que
desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação
de arma de fogo e contra vítima grávida".
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
28/6/2022
1/7/2022

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA
FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO
PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, §
2o-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E
N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO
PRETORIANO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o
tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não
pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do
Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz
incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em
não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
5/4/2022
7/4/2022
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo,
para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
29/3/2022
)
1/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS. SÚMULA 284
/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
EXORDIAL
ACUSATÓRIA
APRESENTADA
E
RECEBIDA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
ENFRAQUECIDA.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.MANUTENÇÃO.
SÚMULA
284.
INTERROGATÓRIO
POLICIAL
DO
RÉU.
DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PROVAS PARA
A CONDENAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7
/STJ. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME
PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
7. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de
aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia,
tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento
do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é
desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato" (AgRg no HC
664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe
).
2/6/2021
[...]
11. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg no AREsp 1.969.888/AC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
23/11/2021
29/11/2021

No caso, a Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de
fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos
das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (e-STJ fls. 466/467).
Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na
conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art.
157 do CP.
Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a
apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal ou na reincidência.
Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o
qual, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
.
gravidade abstrata do delito
Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, os quais indicam:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou
em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n.
325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES
28/6/2016
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 344.395
24/5/2016
31/5/2016
/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
8/3/2016
DJe
.
15/3/2016
No caso, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado em face das
"circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (roubo praticado em concurso
de três agentes e com o emprego de arma de fogo, certo que cada um dos roubadores
portava um artefato bélico)" (e-STJ fl. 521), o que configura motivação concreta a
justificar regime fechado, mesmo diante da primariedade e da pena-base ter sido
fixada no mínimo legal. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.708.535/RJ, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/9/2020
; HC n. 410.645/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
15/9/2020
julgado em
, DJe 1°/12/2017.
23/11/2017
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47517927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:15
Código de Controle do Documento: 8e4c0d7e-adfa-47fe-8811-5f13e3318422

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0041490-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.851.782 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011714320228260196
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DA SILVA CINTRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOZA - SP393059
AGRAVANTE
: MATTHEUS IZAIAS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: RIAN FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515598018215505<@
2025/0041490-0 - AREsp 2851782
Documento eletrônico VDA47446034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:15:02
Código de Controle do Documento: 63A1E67E-68B1-4894-B719-F57F990C887C